Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-73.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012944-73.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (EMBARGANTE), LILIANE ESTELA GOMES - CPF: 258.898.228-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSIONÁRIA COMERCIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INAPLICABILIDADE DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (LEI N. 4.886/65) – DESIGUALDADE DE PORTE ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO – CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo contradição entre o fundamento jurídico que embasa o acórdão e a atividade comercial exercida pela empresa embargada, os declaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes, uma vez que o negócio jurídico estabelecido pelas partes é de concessão comercial pautado na Lei Ferrari – nº 6.729/79.

Desse modo, é válida a cláusula contratual que estabelece o foro de eleição, já que não demonstrada qualquer abusividade que implique dificuldade do acesso à justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012944-73.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento para afastar a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, fixou como competente aquele de domicílio da empresa agravante/embargada (Rondonópolis- MT) para o processamento e julgamento do feito.

Alega a embargante que v. acórdão recorrido partiu da premissa equivocada, uma vez que a natureza da relação jurídica não é de representação comercial, mas, sim, de concessão comercial entre produtor e distribuidor de veículos automotores de via terrestre, cuja legislação aplicável à hipótese é a denominada Lei Ferrari de n. 6.729/79, a qual reconhece e assegura a plena independência entre concedente e concessionário, e, por consequência, afasta qualquer subordinação que justifique o afastamento de cláusula de eleição de foro.

Desse modo, pugna para que seja afastada a violação ao art. 39 da Lei nº 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.

Além disso, aponta violação ao princípio da igualdade e ao dever de conferir tratamento isonômico entre as partes (CPC, art. 139, I), ao afirmar que não haverá dificuldade da HPE em litigar em Rondonópolis, por ser o processo judicial eletrônico, tendo em vista que o processo também tramitará eletronicamente na Comarca de São Paulo.

Argumenta que o
decisum
não se pronunciou quanto o art. 63, §3º do CPC, que dispõe que “
incorrendo no equívoco de reformar a bem lançada r. decisão de 1º grau que reconhecera a incompetência relativa do foro da Comarca de Rondonópolis
”.

Assim sendo, requer o acolhimento dos declaratórios,
prequestionando os arts. 63,
caput
e §3º e 489, §1º, IV ambos do CPC (id. 45737461).

O embargado ofertou contraminuta e pugna pela fixação de honorários recursais (id. 46023954).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO – CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ART. 39 DA LEI N. 4.886/65 – COMPETÊNCIA RELATIVA – EXCEÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE OU PREJUÍZO DE ACESSO À JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EXECUÇÃO DE MULTA ASTREINTES – DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/65, não obstante o seu caráter protetivo em relação ao representante comercial, é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou prejuízo ao acesso à Justiça, como no caso dos autos. Precedentes do STJ.

Deve ser reformada a decisão que declinou da competência ao juízo da Comarca de São Paulo, por ser a agravante parte hipossuficiente na relação de representação comercial.

O descumprimento da tutela de urgência deve ser noticiado ao Juízo de primeiro grau, que deve tomar as meninas necessárias para o cumprimento da medida”.

O vício apontado pela embargante reside na fundamentação legal do acórdão embargado, ao argumento de que a relação jurídica estabelecida entre os aqui envolvidos é de concessão e não de representação comercial.

De fato, ao compulsar melhor os autos, é possível verificar que a ora embargada firmou em 2010, Contrato de Concessão com a ora embargante a fim de representar e/ou revender os veículos e peças da marca Mitsubishi Motors nas cidades de Rondonópolis e Primavera do Leste.

Portanto, diante da existência de lei específica, qual seja, Lei nº. 6.729/79, conhecida como “Lei Ferrari”, resta contraditório o embasamento do acórdão na Lei nº. 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, razão pela qual os declaratórios devem ser acolhidos e com efeitos infringentes. Explico:

É que no contrato de concessão comercial regido pela Lei nº. 6.729/79 tem-se que a vulnerabilidade da concessionária não se presume, pelos próprios requisitos para o aperfeiçoamento do negócio jurídico, de modo que qualquer óbice à tramitação do processo no foro eleito no contrato firmado deve ser devidamente comprovado.

Nesse passo, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes, por si só, não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual, notadamente porque não há indícios de que sua observância dificultará a garantia constitucional de acesso à Justiça por parte da empresa embargada, pois, como bem sustentado pela embargante, o processo também se dará pela via eletrônica.

Não bastasse isso, o artigo 63 do Código Civil dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações, confira:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

Na hipótese dos autos, o foro competente foi eleito por meio da Cláusula 37 do instrumento contratual pactuado entre as partes (Id 17031382 – Pág. 27, autos na origem), cuja redação é a seguinte:

“Para dirimir todas as questões decorrentes ou relacionadas ao presente contrato, sejam relativas ao seu cumprimento, à sua validade e eficácia ou a qualquer um de seus elementos, as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja”.

Logo, é válida a cláusula de eleição do foro, como bem assentado no Verbete Sumular nº 335 do STF:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

Aliás, a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça considera que a competência somente poderá ser modificada nos casos que houver evidente prejuízo a parte, o que, como já dito, não se vislumbra no caso concreto.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
. AUTORA DA AÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA.
PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO
. PRECEDENTES. 1.(...) 6.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera desigualdade de porte econômico entre a montadora de veículos e a respectiva concessionária não é capaz de caracterizar hipossuficiência econômica e ensejar o afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 7.
Em contratos dessa espécie, a decretação da invalidade da cláusula de eleição de foro somente tem cabimento se ficar suficientemente comprovada a abusividade, o que se caracterizaria na hipótese de sua observância resultar em evidente inviabilidade ou em dificuldade excessiva de acesso ao Judiciário, circunstâncias não verificadas no particular
.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
(STJ – REsp: 1868182 BA 2019/0187968-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. MONTADORA DE VEÍCULOS E CONCESSIONÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO FORO DE ELEIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DO CONTRATO. PACTUAÇÃO DE FORO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
Extrai-se do acórdão recorrido que os documentos presentes nos autos são aptos a confirmar a existência de cláusula pactuando o foro da Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do contrato firmado, o que revela-se absolutamente suficiente para a vinculação das partes ao foro de eleição
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ – AgInt no REsp: 1677908 BA 2016/0217231-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Nesse mesmo sentido são os precedentes dos demais Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. MONTADORA E CONCESSIONÁRIO. VEÍCULO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar a existência ou não de abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de concessão comercial de veículo entre montadora e concessionária
. 2. Dispõe o art. 63, caput , do CPC, que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, cujos respectivos parágrafos 3º e 4º permitem o reconhecimento da abusividade de tal estipulação, seja de ofício ou quando alegada pelo réu em contestação. 3.
O STJ firmou entendimento no sentido de permitir a declaração de abusividade de cláusula de eleição de foro nas hipóteses em que presentes, de maneira cumulativa: a) hipossuficiência da parte e b) risco de comprometimento para a defesa.
4. Não vejo como alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, na medida em que
não se viram presentes os requisitos para afastar a cláusula de eleição de foro, haja vista ausência de hipossuficiência das partes, tampouco risco de comprometimento para a defesa
. 5. Ademais, a superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial. (REsp 1299422/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013). 6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 07 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR”
(
TJ-ES
- AI: 00024812620198080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

“DIRETO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA E VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DO AGRAVANTE - RECURSO DESPROVIDO - VOTAÇÃO UNÂNIME - APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM FAVOR DO AGRAVADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4.º DO CPC. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça" (STJ, REsp 1685294/MA, Terceira Turma, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - p.: 03/09/2018).
2. No caso alçado a debate, olvidando o agravante de referido ônus, impõe-se o desprovimento do reclame, sem prejuízo da imposição de multa de 1% em favor do recorrido”.
(TJ-PR
- AgInt: 71004066420188230000 7100406-64.2018.8.23.0000, Relator: Des. Data de Publicação: DJe 19/12/2018, p.)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado e, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
NEGO PROVIMENTO
agravo de instrumento interposto pela embargada Jerônimo & Jerônimo, a fim de manter a decisão agravada, ante a validade da
cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020